Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718428-82.2021.8.07.0001 APELANTE: DANILLO LAUREANO LIMA APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 42487462, o Apelado informa o cumprimento da obrigação e requer a extinção da execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Todavia, ante o exaurimento da jurisdição recursal, decorrente do julgamento da Apelação (Id. 41984339), a parte deve deduzir sua pretensão no juízo de origem. Assim, certifique a Secretaria do trânsito em julgado e baixem-se os autos ao Juízo de origem para que ultime as providências necessárias. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora